Tribunal: TJMT
Processo: 0023895-84.2012.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023895-84.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Desapropriação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[EDUARDO DOCKHORN - CPF: 459.954.001-34 (APELANTE), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), ANDREA FIASCHI MOREIRA - CPF: 008.239.081-94 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INIDENIZATÓRIA quinquenal AFASTADA- PRAZO DECENAL TEMA 1019/STJ -

QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – PRESENTES AS CONDIÇÕES PARA IMEDIATO JULGAMENTO – TEORIA DA CAUSA MADURA – ARTIGO 1.013, § 3º, I, DO CPC – DEVER DE INDENIZAR PELO ENTE PÚBLICO – CONFIGURADO –inobservância de ALTERAÇÃO EM CADEIA DOMINIAL- SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4, INCISO II DO CPC. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO

1. A prescrição em sede de desapropriação, na esteira do Tema n. 1.019/STJ possui, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, prazo de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC.

2. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. (REsp 1845754/ES, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021)

3. É admissível a propositura de ação indenizatória na hipótese em que o decreto expropriatório lastreado em Certidão de Serventia Originária, deixou de observar a cadeia dominial de proprietários constante em Serventia Emancipada-Desmembrada, indenizando Incorporadora, ao invés do proprietário de fato e de direito,

a época da imissão na posse.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Eduardo Dockhorn
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta nº único 0023895-84.2012.8.11.0002 contra o
Município de Várzea Grande
, julgou improcedente o pedido indenizatório em razão do acolhimento das preliminares de prescrição e decadência quinquenal do direito a indenização.

Em suas razões recursais, o Apelante assevera que a sentença merece ser reformada,

afirmando que o

prazo prescricional adequado ao caso concreto, é o decenal e não o quinquenal.

Sustenta também que o direito pleiteado nos autos,

referente ao imóvel lote 02

quadra 183,

Cadastro Urbano 58490, matrícula 14257, Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande, foi equivocadamente objeto de decreto expropriatório anterior, constante em um agrupamento de imóveis desapropriados da Incorporadora Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.

Alega que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que lhe seja concedido o benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da lei.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença objurgada, no sentido de condenar o Requerido ao pagamento da indenização, consubstanciado em laudo anexo; o cancelamento dos tributos lançados após a imissão da posse pela requerida, bem como a condenação do recorrido ao pagamentos de custas e honorários advocatícios (Id. nº 7445387, págs. 01/08 e Id. nº 7445388, págs. 01/02).

Devidamente intimado, o Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões rechaçando os argumentos lançados pelo apelante, requerendo, ao final, a confirmação da sentença (Id. nº 7445390, págs. 01/06).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (fls. 301/304).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de inexistência de prescrição.

Na origem, o apelante postulou a indenização por desapropriação indireta, de imóvel já objeto de Decreto expropriatório nos autos 644/2004.

O Juízo Singular indeferiu o pleito, acolhendo as preliminar nos seguintes termos:

“
As preliminares de decadência e prescrição, devem prosperar, vez que desapropriação ocorreu em maio de 2006, conforme s e denota de cópia do Decreton."168/2006, colacionada a f. 33, haja vista que ja se passaram mais de 05(cinco)anos entre a data da desapropriação e a interposição da ação que ocorreu em 12/12/2012
, conforme o teor do Decreto n° 20.910/1932.

(...)

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido posto na inicial, tendo em vista estar prescrito o direito de indenização, pelos motivos e fundamentos acima elencad
os. Deixo de condenar o Requerente aos honorários advocatícios, tendo em vista o Requerente ser beneficiário da justiça gratuita.”
(Id
Num. 7445385 ) (destaquei)

O apelante, no entanto, sustenta em suas razões, que o lapso temporal empregado no caso concreto destoa do entendimento jurisprudencial e doutrinário. Razão lhe assiste, neste ponto.

Explico.

O tema de fundo - desapropriação de propriedade de imóvel - objeto da presente ação é

de direito real,
regido conforme orientação com repercussão geral pelo prazo decenal e não quinquenal
, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça.

Constata-se que, sobre prescrição em sede de desapropriação, restou firmado no
Tema n. 1.019/STJ
que: “
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC
.”

No caso concreto, verifica-se que o recorrente teve a posse comprometida no ano de 2006, tendo proposta a ação de base em 12 de dezembro de 2012, portanto dentro do prazo prescricional de 10 anos.

Dessa forma, não resta configurada a prescrição, já que no momento do ajuizamento da ação havia cerca de seis anos que a posse havia sido comprometida.

Posto isso, não há que se falar na ocorrência da prescrição declarada na sentença.

MÉRITO

Aplicação da teoria da causa madura

Com efeito, embora o reconhecimento da inocorrência da prescrição, de regra, em casos tais, enseje a nulidade da sentença, analisando detidamente os autos, sobressaí que a causa já está madura e pronta para o julgamento de mérito, contendo os elementos necessários para justa solução da controvérsia, dispensando o retorno dos autos à origem, nos termos do § 4.º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Outro não é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015.

3.
A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória
.

4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021) (destaquei)

Anote-se, outrossim, que “
inexiste afronta ao princípio da não surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considera coerente para a causa
” (AgInt no ARESp n. 1.437.161/SP, Relator Min. MARCO AURÉLIO BELIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, Dje 19/2/2020). (destaquei)

Feitas estas considerações a justificar o julgamento, passo à análise das questões de mérito.

Pois bem.

Constata-se que restou comprovado, por meio dos documentos juntados aos autos, que houve o apossamento administrativo do imóvel de matrícula 14257 , no Município de Várzea Grande,

que inclusive compõe o Decreto n.°168/2006, em que foram

desapropriados a pedido da apelada, 203 lotes, nos autos de nº 644/2004, que encontra-se

transitado e julgado e arquivado.

Lado outro, considerando que a desapropriação por utilidade pública encontra permissivo constitucional no artigo 5º, XXIV, com demais disposições conferidas pelo Decreto-Lei nº 3.365/1941; que se trata de um ato de império, que extingue compulsoriamente a propriedade do administrado, mas que não pode representar sacrifícios aos direitos individuais deste além dos estritamente necessários à expropriação, o recorrente por ser o titular da propriedade à época do decreto expropriatório, possui o direito material à indenização pleiteada.

É certo que as provas documentais juntadas aos autos trazem peculiaridades que merecem destaque, para melhor elucidar a conclusão pelo direito do recorrente.

Explico.

O fato é que, embora o terreno conste da lista dos 203 imóveis desapropriados em autos já arquivados, a parte que fora indenizada na citada ação não foi o recorrente.

Ocorreu que a Municipalidade não atuou com a diligência necessária, quando pautou-se exclusivamente em certidão emitida pelo Cartório de 5º Oficio de Cuiabá, onde constava averbação de transferência de Cartório e de Titularidade, ou seja, a propriedade à época da expropriação já não era de domínio da Incorporadora Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda e sim do recorrente conforme matrícula anexa
ID Num. 7445290.

Como asseverado pelo próprio o autor ora recorrente e pelo apelado, o titular do imóvel expropriado, em verdade, não participou do feito, que já se encontra arquivado e transitado em julgado. Daí a necessidade da solução processual, para a efetividade da entrega da tutela vindicada, de forma a harmonizar os institutos jurídicos com a justiça que se busca.

Digo isto porque, no tocante à coisa julgada, é preciso tecer um pequeno esboço quanto à regra da limitação subjetiva. Esta questão

vem consagrada, com absoluta precisão, na legislação brasileira, no art. 506 do Código de Processo Civil, que diz: "
A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros
".(destaquei)

Sendo assim, pautado nos limites subjetivos da coisa julgada, a conclusão lógica que se deve chegar é que o recorrente,

não pode ser atingido pelos efeitos da sentença, de relação jurídica que não participou.

Quanto à alegação da Municipalidade,

de que o recorrente deve se dirigir a quem recebeu a indenização, não faz o menor sentido legal, pois esta alegação configura em verdadeira pretensão do Município de se desobrigar da responsabilidade que lhe cabe, pois foi a Municipalidade

que não atuou com diligência, já que, além de não pagar ao real proprietário, permaneceu lançado tributo, em nome deste, o que chega a ser um contrassenso.

Ademais, se já consta da sua base de dados para lançamento tributário, que o recorrente é o proprietário do bem, qual seria a justificativa para ter ingressado em juízo em face de proprietário anterior, sem observar

primeiramente sua

base de dados? Depois, por se tratar de comarca com desmembramento de serventia, por que deixou de

observar averbação na certidão emitida pelo Cartório de 5º oficio que dá conta de transferência na cadeia dominial? É, no mínimo, querer se beneficiar da própria torpeza!

Neste contexto, ressalta aos olhos, a impossibilidade da Municipalidade se locupletar de imóvel urbano sem a devida indenização ao real proprietário, que, dentro do prazo prescricional, requer a devida indenização e seus efeitos como o cancelamento de lançamentos tributários posteriores a imissão na posse, direitos estes, cujo reconhecimento da pretensão é medida que se impõe.

No tocante aos valores, evidencia-se que o valor da justa indenização deve ser estabelecido a princípio em conformidade com o laudo pericial confeccionado, fundamentadamente por perito idôneo, com valor justo, atendendo aos termos do que estabelece o artigo 26 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, segundo o qual: “
No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação , não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado
.”

O valor, conforme apontado pelo laudo pericial (doc. 5) para indenização é de (R$ 10.000,00),

conforme consta dos ID

Num. 7445361 e seguintes.

Por se tratar de matéria suficientemente, provada, cujas partes, em Primeira Instância não optaram por dilação probatória; considerando, ainda, que os 203 lotes já haviam sido objeto de laudo anterior nos autos 644/2004, anexado ao conteúdo probante do feito em curso, tenho que há no feito elementos objetivos capazes de pautar a indenização por desapropriação no valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) para o imóvel de Matricula nº14257, inscrito no na Serventia de Registro de Imóveis de Várzea Grande.

Imprescindível esclarecer que, apesar deste feito não se tratar de Desapropriação, e sim de pedido de indenização decorrente dela, abarca não só o efeito indenizatório como também seus reflexos. Logo, neste ponto, a irresignação do recorrente também merece ser acolhida, pois a obrigação de pagamento do IPTU é
propter rem
, nos termos do art. 130 do CTN , razão pela qual qualquer lançamento tributário ocorrido posteriormente à imissão na posse desde a data de maio de 2006, conforme decreto expropriatório n. 168/2006, sentença ID
Num. 7445385, deve ser cancelado
.

Por fim, acerca dos juros compensatórios e correção monetária, fixo nos moldes do Decreto-Lei n° 3.365/41 no percentual de 12% ao ano, nos termos das Súmulas 408 do STJ e 618 do STF.

Ante o exposto,
voto pelo

provimento

do recurso
, para

anular a sentença, afastando a preliminar de prescrição e, aplicando a teoria da causa madura, no mérito, declarar a

procedência dos pedido, condenando o Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) bem como a exclusão de qualquer lançamento tributário
propter rem
ao imóvel desapropriado, após imissão na posse realizada pelo decreto 168/2006.

Diante do resultado, condeno também o Município de Várzea Grande o ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do procurador da parte autora, que fixo em 5% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023